Tribunal: TJBA
Processo: 8075291-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8075291-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JÚNIOR

APELADO: FRANCISCO JONILSON BARBOSA FERREIRA

Advogado(s): CLEIDE FERNANDES DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITORAL INICIAL DE REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, INSTALADO PRÓXIMO AO IMÓVEL D
O
RECORRID
O
. RESTRIÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA DO CUSTO PARA
O
APELAD
O
. DESCABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. ARBITRAMENTO EM
R$5.000,00.
PATAMAR ADEQUADO. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. RAZOABILIDADE. RATIFICAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8075291-12.2024.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.